Tribunal: STF
Processo: ARE 1570509
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição Sistema S. Mandado de segurança. Intervenção de terceiro. Legitimidade. Reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 279. Reserva de plenário. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 e ante a ausência de ofensa direta a Constituição.



    2. A parte recorrente alega que a matéria enseja ofensa direta à Constituição e não depende da análise de provas.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia referente a legitimidade para ingressar à lide no caso dos autos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Precedentes.



    5. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.